Tribunal: TJMT
Processo: 1001841-10.2025.8.11.9005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001841-10.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA VERDE - CNPJ: 00.236.885/0001-22 (IMPETRANTE), ZOROASTRO C. TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.757.707/0001-06 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO FLÁVIO MALDONADO DE BARROS do 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. EXCLUSÃO DA PLANILHA DE DÉBITO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por escritório de advocacia e condomínio residencial contra decisão interlocutória proferida pelo juízo do 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá que, em sede de execução de cotas condominiais, determinou a emenda da inicial para excluir os honorários advocatícios previstos na convenção condominial do cálculo do débito, sob o fundamento de que tal cobrança afronta o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a inclusão de honorários advocatícios contratuais/convencionais na planilha de débito de execução de cotas condominiais é legítima no rito dos Juizados Especiais, ou se tal prática configura burla à regra de isenção de honorários em primeiro grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema dos Juizados Especiais Cíveis é regido pelo princípio da gratuidade em primeiro grau de jurisdição, sendo vedada a condenação em honorários sucumbenciais, salvo em casos de litigância de má-fé, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

4.

Os honorários advocatícios convencionais, embora previstos em estatuto condominial, possuem natureza de custo extraprocessual e não podem ser transpostos para o processo judicial como obrigação do executado, sob pena de transferir o ônus da contratação particular à parte contrária fora das hipóteses legais de sucumbência.

5.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os gastos com honorários contratuais para atuação jurisdicional não integram o conceito de perdas e danos para fins de ressarcimento pelo inadimplente, sendo inadmissível sua inclusão na execução de cotas condominiais, independentemente de previsão na convenção. A decisão da autoridade coatora que determina a exclusão de tais valores não padece de ilegalidade ou teratologia, mas sim observa a estrita legalidade e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Segurança denegada, mantendo-se a decisão que determinou a exclusão dos honorários convencionais.

Tese de julgamento:

1.

É inadmissível a inclusão de honorários advocatícios convencionais ou contratuais na planilha de débito em ações de execução de cotas condominiais, independentemente de previsão na convenção de condomínio.

2.

No rito da Lei nº 9.099/95, a cobrança de honorários advocatícios previstos em normas internas do condomínio configura burla ao princípio da gratuidade judiciária em primeiro grau de jurisdição e afronta o artigo 55 da referida lei.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 55; Código Civil, arts. 389 e 395; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 84 e 85.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
STJ, REsp n. 2.187.308/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16/09/2025; STF, Súmula 512.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Zoroastro C. Teixeira Advogados Associados e Condomínio Residencial Vila Verde contra ato dito coator praticado pelo Magistrado do 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1068631-22.2025.8.11.0001.

Narram os impetrantes que a autoridade coatora determinou a emenda da petição inicial da execução para a exclusão dos honorários advocatícios contratuais/convencionais da planilha de débito, sob o fundamento de que tal cobrança seria incompatível com o rito da Lei n. 9.099/95 e que a verba honorária em primeiro grau de jurisdição é indevida por força do art. 55 da referida lei.

Em suas razões iniciais, os impetrantes sustentam a legalidade da cobrança, afirmando que os honorários previstos na convenção condominial possuem natureza material e não se confundem com os honorários de sucumbência.

Alegam teratologia na decisão, uma vez que a Convenção de Condomínio é norma cogente entre as partes e o crédito dela decorrente integra o título executivo extrajudicial.

O pedido liminar foi indeferido. A autoridade coatora prestou informações. Cota ministerial aportou no id. 329869365.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O presente Mandado de Segurança volta-se contra decisão interlocutória que, em sede de execução de cotas condominiais, determinou a exclusão de honorários advocatícios convencionais do cálculo exequendo.

Cinge-se a controvérsia em verificar se tal determinação judicial padece de ilegalidade flagrante ou teratologia apta a ensejar a concessão da segurança.

De plano, cumpre registrar que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível apenas em situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, especialmente quando o sistema processual não prevê recurso imediato contra a decisão, como ocorre no rito dos Juizados Especiais.

A mera discordância da parte com o enquadramento jurídico dado pelo magistrado (error in judicando) não autorizam o manejo da via heróica.

No caso concreto, analisadas as alegações do Impetrante, verifica-se a ausência de teratologia ou ilegalidade manifesta que justifique o processamento do
Mandamus
, configurando o seu uso como evidente sucedâneo recursal.

O exame do direito material revela que a decisão proferida pela autoridade impetrada não apenas carece de ilegalidade, como se alinha à mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

A pretensão dos impetrantes ampara-se na tese da "reparação integral", sustentando que os honorários advocatícios contratuais integram o valor da obrigação inadimplida, nos termos dos artigos 389 e 395 do Código Civil. Contudo, tal interpretação não pode ser aplicada de forma irrestrita para onerar o executado com gastos extraprocessuais ou honorários destinados à atuação jurisdicional que já possui regramento próprio de custeio pelo Estado e pela lei processual.

A sistemática do custo do processo é regida pelos princípios da causalidade e da sucumbência, conforme estabelecido no Código de Processo Civil. No âmbito dos Juizados Especiais, a Lei n. 9.099/95 estabelece em seu artigo 55:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Admitir a inclusão de honorários convencionais na planilha de débito de uma ação de execução que tramita sob o rito da Lei n. 9.099/95 representaria, por via transversa, a antecipação de uma verba honorária que a lei expressamente veda em primeiro grau de jurisdição.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, consolidou o entendimento de que os honorários previstos em convenção condominial não podem ser incluídos na execução, independentemente de previsão normativa interna do condomínio. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS CONVENCIONAIS NO CÁLCULO DO DÉBITO. INADMISSIBILIDADE. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. IRRELEVÂNCIA.

I CASO EM EXAME

1. Ação de execução referente a cotas condominiais inadimplidas, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/10/2024 e concluso ao gabinete em 10/12/2024.

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O propósito recursal consiste em definir se é cabível a inclusão, em execução de cotas condominiais, do valor correspondente aos honorários convencionais pelo condomínio exequente.

III RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao tratar do custo do processo, o Código de Processo Civil, em seus artigos 84 e 85, imputa ao vencido, com base nos princípios da causalidade e da sucumbência, a responsabilidade final pelo pagamento dos gastos endoprocessuais, ou seja, aqueles necessários à formação, desenvolvimento e extinção do processo. Diversamente, os gastos extraprocessuais - aqueles realizados por uma das partes fora do processo -, ainda que assumidos em razão dele, não podem ser imputados à outra parte.

4. É inadmissível a inclusão, pelo condomínio exequente, dos honorários convencionais no cálculo do valor objeto da ação de execução do crédito referente a cotas condominiais inadimplidas, independentemente do fato de existir previsão acerca dessa possibilidade na convenção de condomínio.

IV DISPOSITIVO

5. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.187.308/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 19/9/2025.)

Como se vê, os gastos realizados por uma das partes fora do processo, ou destinados à contratação de causídico para atuação judicial, não podem ser transferidos à parte contrária fora das hipóteses legais de sucumbência.

A convenção de condomínio, embora possua natureza estatutária e obrigue os condôminos, não tem o condão de criar uma obrigação de pagamento de honorários advocatícios de natureza processual que colida com as regras de gratuidade e isenção de honorários próprias do sistema dos Juizados Especiais.

A exclusão da verba visa garantir que a execução se processe estritamente sobre os valores que gozam de liquidez, certeza e exigibilidade conforme a lei, afastando-se cobranças que configuram
bis in idem
ou burla ao rito processual eleito.

Portanto, a decisão da autoridade impetrada que determinou a exclusão de tais valores está em consonância com o direito vigente e a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, não se qualificando como teratológica, mas sim como um juízo de valoração das provas e interpretação da legislação que, embora passível de discussão em grau recursal próprio, não autoriza a intervenção imediata desta turma pela via mandamental.

O mandado de segurança não pode ser utilizado para reavaliar a prova ou a justiça do mérito da decisão, o que configura o seu uso indevido como sucedâneo recursal, faltando o requisito essencial do direito líquido e certo, o que impõe a denegação da segurança em razão da inadequação da via eleita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA, mantendo incólume a decisão proferida pela autoridade impetrada.

Custas pelos impetrantes. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula 512 do STF.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026